Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL “MORAR BEM”. CODHAB. RECADASTRAMENTO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO VIA INTERNET. IMPOSSIBIILIDADE DE ACESSO TECNOLÓGICO NÃO DEMONSTRADA. INCONSISTÊNCIA SISTÊMICA NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O programa habitacional Morar Bem destina-se à implementação de política pública ao direito social à moradia as pessoas que preencham os requisitos para inscrição no Cadastro da Habitação do Distrito Federal.

2. O art. 4o da Lei Distrital no 3.877/2006 elenca os requisitos para participação dos interessados nos programas habitacionais de interesse social.

3. A documentação comprobatória dos dados cadastrais e de atendimento aos requisitos para participação e habilitação no Programa Habitacional do DF, atualmente é recebida exclusivamente pela internet, via aplicativo da CODHAB, consoante art. 1o, §2o, do Decreto Distrital 36.965/2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto Distrital 36.021/2014.

4. Não se vê nos autos qualquer informação da autora atinente ao atendimento das exigências estabelecidas pela CODHAB para seu recadastramento, tampouco demonstrou a impossibilidade de anexar a documentação eletronicamente por inconsistência sistêmica ou dificuldade de acesso tecnológico. Não há nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo uma tela capturada, foto, registro de mensagens ou reclamação junto ao órgão apelado. Pelo contrário, a autora se limitou a informar que não conseguiu encaminhar a documentação como solicitado.

5. Logo, deixando a autora de atender ao chamado da Ré para fornecer documentos necessários a formalização do processo do programa habitacional, na forma adequadamente orientada, por meio exclusivamente eletrônico, não há como possibilitar o seu recadastramento e sua inscrição na classificação/habilitação pretendida.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.